Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. LEI No 11.302/2022. REQUISITOS. NÃO CUMPRIMENTO. CRIMES DE DANO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. SEMI-IMPUTABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1.Caso concreto: - o sentenciado foi condenado à pena de 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção e multa, em regime aberto, pelo cometimento do crime previsto no artigo 163 do Código Penal e à pena de 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 215-A do Código Penal, em regime aberto. Ambas as penas privativas de liberdade foram substituídas pela medida de segurança consistente no tratamento ambulatorial.
2. O Decreto no 11.302, de 22 de dezembro de 2022, ao prever as hipóteses de concessão do indulto natalino, dispôs que será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Verifica-se que não foi acrescida possibilidade de concessão da benesse aqueles que cumprem medida de segurança.
3. Fere o princípio da legalidade, bem como o princípio da separação de poderes, fundamentar a concessão do benefício sem observar as exigências do decreto presidencial. O art. 8o, inciso I do Decreto n.o 11.302/2022, reza que a concessão do indulto não é extensível penas restritivas de direitos, na qual se equipara a medida de segurança.
4. Recurso conhecido e não provido.